Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO. INADIMPLEMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS LEGAIS DE MORA. DATA DA MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS LEGAIS DE MORA. ÍNDICE DE 0,033% POR DIA DE ATRASO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 14.905/2024. APLICAÇÃO DA SELIC. DEDUÇÃO DO FATO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA MORATÓRIA DE 2% (DOIS POR CENTO) DO DÉBITO INADIMPLIDO. DIREITO À EXAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela fornecedora CAESB, nos autos da ação de cobrança que ajuizou em desfavor do espólio de consumidora falecida, contra a sentença que resolveu o processo com exame do mérito, ao julgar procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento (i) da quantia de R$ 159.701,86 (cento e cinquenta e nove mil setecentos e um reais e oitenta e seis centavos) atualizado até 20/03/2024, que deverá ser atualizada a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e (ii) das parcelas vincendas que se venceram durante a tramitação processual até a data do pedido de cumprimento de sentença, estabelecendo que, a partir de 30/08/2024, os juros de mora e o índice de correção monetária serão substituídos pela taxa SELIC. Em razão do reconhecimento da sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A autora, na apelação, discute a aplicação do INPC na correção monetária da dívida; a definição do termo inicial dos encargos moratórios desde o inadimplemento de cada obrigação e a incidência da multa de 2% (dois por cento) do valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Está prevista, no contrato de adesão, a aplicação do índice INPC na correção monetária do débito inadimplido de consumo de água e coleta de esgoto, nos termos das cláusulas 3.1.9 e 4.1.6 e do artigo 111 e do Anexo V da Resolução ADASA n. 14/2011.
4. O inadimplemento obrigacional constitui o devedor em mora de pleno direito, nos termos do caput do artigo 397 do Código Civil, tratando-se de mora ex re, de sorte que, desde então, são devidos a correção monetária e os juros legais de mora cumulativamente, de acordo com os artigos 389 e o caput do artigo 395, ambos do Código Civil, o § 2o do artigo 2o da Lei Distrital n. 442, de 10/05/1993, e o artigo 111 e o Anexo V, ambos da Resolução ADASA n. 14/2011.
5. Verificada a mora ex re, os juros de mora – assim como a correção monetária - são exigíveis desde o inadimplemento de cada obrigação até o efetivo pagamento.
6. A multa moratória das obrigações inadimplidas devidas à autora está prevista no artigo 2o da Lei Distrital n. 442/1993 e no artigo 44 do Decreto Distrital n. 26.590/2006, que a regulamenta, bem como no artigo 111 da Resolução ADASA n. 14/2011 e cláusulas 3.1.9 e 4.1.6 do Anexo V dessa Resolução, que a fixam em 2% (dois por cento) do valor da fatura que não foi paga, o qual se mostra razoável pela correlação com a previsão do § 1o do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais não majorados.
Teses de julgamento:
1. A correção monetária dos valores das faturas inadimplidas devidas à CAESB deve ser feita pelo índice INPC, desde a data do vencimento de cada obrigação.
2. Os juros legais de mora são devidos desde a mora no pagamento de cada fatura devida à CAESB à taxa diária de 0,033% até a produção de efeitos da Lei Federal n. 14.905/2024, quando passará a ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o incide do INPC considerado na atualização monetária da dívida.
3. É devida à CAESB a multa moratória de 2% (dois por cento) do valor de cada débito.